Tribunal: TJDFT
Processo: 0722848-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722848-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDA: JOSYELLY DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. AUTORIZAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. O caso concreto trata-se de Ação de Cobrança de serviços médico-hospitalares em face de paciente com fundamento na recusa do plano de saúde da Ré em custear os materiais e serviços prestados. 3. Malgrado a relação jurídica e a prestação dos serviços médico-hospitalares tenham restado incontroversas, pois afirmadas pelo Autor e confirmadas pela Ré, a parte Autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar (i) que houve a alegada negativa de cobertura pelo plano de saúde da Requerida e (ii) que a paciente foi previamente cientificada acerca da recusa de cobertura e concordou em assumir os custos da internação, em descumprimento ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CPC/15. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que a imposição ao hospital da comprovação da negativa de cobertura de um plano de saúde, que é uma relação jurídica entre terceiros, e a formalização de anuência da paciente em emergência configura prova de impossível ou excessiva dificuldade de produção. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça a fim de demonstrá-lo; b) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que houve interpretação equivocada do dever de informação, sob o argumento de ilegitimidade do hospital para discutir a validade da negativa de cobertura do plano de saúde. Aponta que a exigência de comprovação de informações e formalidades incompatíveis com a natureza emergencial do atendimento e com sua posição alheia à relação contratual entre o paciente e o plano de saúde contraria a finalidade da legislação e da jurisprudência. Expõe dissídio jurisprudencial indicando julgado do STJ para asseverar; c) artigo 135-A do Código Penal, argumentando que a imposição de um orçamento prévio e detalhado em uma emergência, sob pena de não se poder cobrar os serviços essenciais prestados, traduz uma exigência burocrática que impede ou dificulta o pronto atendimento. No aspecto, indica dissenso pretoriano contrapondo julgado da Corte Superior para confirmar. Pede a inversão do ônus da sucumbência e a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 135-A do Código Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Quanto aos pedidos de inversão do ônus da sucumbência, condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios e majoração dos honorários advocatícios, embora este último esteja previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015